Tribunal: TJDFT
Processo: 0011172-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011172-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de MARIA ÂNGELA DE MACEDO FRANCA (ofício da COORPRE de ID: 42449445). II. No ID: 43556049, constam os novos cálculos judiciais relativos aos honorários da execução e a ANA CLÁUDIA BASTOS, JOÃO MARTINS FERREIRA e REJANE LIERMANN TORRES. O exequente concordou com os novos cálculos (ID 44068554). O Distrito Federal apresentou a impugnação de ID: 44387391. Ato contínuo, o SINDIRETA, a fim de não prolongar a lide, concordou com a memória de cálculo do DF de ID: 44387392. Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo a memória de valores do DF (ID: 44387392). A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE e/ou a expedição da(s) RPV(s), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 44387392 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, uma vez que a decisão homologatória dos parâmetros de cálculos estará preclusa, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - PRECATÓRIO em benefício de REJANE LIERMANN TORRES, com destaque dos honorários contratuais; - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução; - RPV em favor ANA CLÁUDIA BASTOS e JOÃO MARTINS FERREIRA, com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. I. Brasília, 24 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador